Tribunal: TJES
Processo: 5000446-79.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000446-79.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMAR CHRISTO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000446-79.2020.8.08.0013

ORIGEM:
Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE:
EDIMAR CHRISTO
RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ACORDO FIRMADO NULO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI nº 3500209) que constatou suposta irregularidade no medidor da parte autora. O autor informa que, em virtude da inspeção, recebeu uma cobrança no valor de R$11.212,26 (onze mil, duzentos e doze reais e vinte e seis centavos), tendo firmado um acordo de pagamento junto à ré (nº 008900523338), vez que esta ameaçou suspender o fornecimento de energia caso não o fizesse. Pugna, nestes termos, seja declarado nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como seja declarada a nulidade do acordo firmado para seu pagamento, Por fim, requer que a ré seja condenada ao pagamento de danos morais. Em contestação, a parte ré apresentou pedido contraposto pugnando pelo reconhecimento do referido débito.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, e procedente o pedido contraposto apresentado pela parte ré. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de reformar a referida sentença.

(3)
. A parte ré alega que a cobrança no valor de R$11.212,26 (onze mil, duzentos e doze reais e vinte e seis centavos) é válida e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi realizado de maneira correta.

(4).
Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. Há nos autos um “Demonstrativo de cálculo de consumo irregular” referente ao TOI nº 3500209, no qual foi utilizado como base para o cálculo a média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal ocorridos em até doze ciclos completos de medição regular. No entanto, o referido documento não é capaz de comprovar a existência de irregularidade no medidor. Ademais, as imagens trazidas pela ré não comprovam que houve violação capaz de gerar tamanha redução de valor. Não há qualquer parâmetro plausível para início da suposta irregularidade, tornando-se indevida a cobrança no período estipulado pela ré. Nota-se ainda a ausência do “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor”. Tem-se como indevida a cobrança apurada no período supramencionado, vez que não comprovada a irregularidade no registro da energia consumida. Declaração de inexistência do débito apurado entre 08/07/2017 a 08/07/2020.

(5).
Além disso, o TOI foi produzido sem a presença do consumidor ou acompanhante, bem como não há comprovação nos autos de que tenha sido observado o disposto nos arts. 591 e 592 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. Nesse sentido, é o entendimento sólido do STJ,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022) (grifos nosso). Assim, observa-se que o valor atualizado do débito foi apurado com base em provas produzidas unilateralmente pela ré, ou seja, em desconformidade com a resolução supramencionada. Por tal simples olhar, derruba-se a tese de que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi produzido de forma regular e declara-se a inexistência do débito. Assim, em razão do reconhecimento de inexistência do débito, declara-se nulo o acordo de pagamento nº 008900523338 firmado entre as partes, o qual sequer foi apresentado aos autos.

(6).
No que se refere aos danos morais, estes se encontram configurados. A situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, vez que, além da cobrança indevida, ainda houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica, o que configura lesão indenizável extrapatrimonial. Quanto ao valor da verba indenizatória a título de danos morais, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(7).
Por fim, julga-se improcedente o pedido contraposto apresentado pela ré, vez que declarada a inexistência do débito.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença de piso para:
a) declarar
a inexistência do débito apurado no TOI nº 35000209 no montante de R$11.212,26 (onze mil, duzentos e doze reais e vinte e seis centavos);
b) declarar
nulo o acordo de pagamento nº 008900523338 firmado entre as partes;
c) determinar
o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, caso ainda não o tenha feito;
d) condenar
a ré ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com acréscimo de juros e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)